Tribunal: TCU
Processo: 022.289/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5927/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 11864/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 9541/2020-TCU-Primeira Câmara , posteriormente ratificado pelo item 1.6.1. do Acórdão 1374/2021-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 034.308/2014-8 . 1. Processo TC- Processo 022.289/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Município de Boa Nova/BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.